Tribunal: CARF
Processo: 16682.720786/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720786/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-90.234,
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720786/2011-54
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA
DCOMP.
O direito à compensação deve ser exercido pelo contribuinte, necessariamente por meio
da apresentação da DCOMP, respeitando-se o prazo decadencial, demonstrando
corretamente a operação realizada, informando-se o pagamento indevido, total ou
parcialmente, e o crédito tributário que se pretende compensar.
DCOMP - ALTERAÇÃO.
As informações constantes da DCOMP somente podem ser alteradas enquanto a
compensação estiver pendente de apreciação pela autoridade administrativa, e apenas
para a correção de erro material.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ do Rio de Janeiro e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O presente processo foi formalizado a partir dos documentos desentranhados do
processo 10768.720135/2007-51. Este, por sua vez, foi formalizado para tratamento
manual do PER/DCOMP 00928.33746.150304.1.3.04-8800, segundo o qual o
contribuinte possui crédito contra a Fazenda Nacional referente a pagamento a maior de
COFINS (código 2172) do período de apuração de 28/02/2003, no valor original do
crédito inicial de R$ 4.800.457,64 com o qual pleiteia compensar débito também de
COFINS (código 2172) do período de apuração de fevereiro de 2004 (fls. 02-06).
Segundo o parecer conclusivo DIORT/DERAT/RIO, pesquisa aos sistemas
informatizados da RFB revelam que (fls. 16-17):
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

a) consta declarado em DCTF débito de COFINS do P.A de fevereiro de 2003 no valor
da R$ 21.477.977,06 quitado mediante DARF do mesmo valor (fls 12/13).
b) tal DARF encontra-se confirmado no sistema SINAL 07 (fl. 14).
c) consta declarado na DIPJ a título de COFINS a pagar para o período de fevereiro de
2003, ficha 26A linha 39, o valor de R$ 21.334.463,74 (fl 15).
d) entretanto, a DIPJ tem caráter meramente informativo, enquanto que a DCTF
constitui confissão de divida.
e) ainda que por hipótese argumentativa fosse afastada a confissão de dívida realizada
pelo contribuinte através da DCTF, e fosse tomada como referência a DIPJ, não se
encontraria o valor pretendido, posto que a diferença seria de tão somente R$
143.513,32 e não de R$ 4. 800.457,64.
O parecer afirma que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista
no inciso II do art. 156 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tnbutáno
Nacional - CTN) e nos arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96. Concluiu que não há liquidez e
certeza na alegação de valor pago indevidamente ou a maior, posto que o valor
recolhido é idêntico ao declarado em DCTF.
Com base no parecer citado, o delegado da DERAT/RIO, em 06/03/2008, decidiu (fl.
18):
a) não reconhecer o direito creditório da interessada referente a suposto
pagamento a maior de cofins código 2172 do período do apuração de
28/02/2003, no valor do R$ 4.800.457,64;
b) não homologar o per/dcomp de fls. 03/07.
Inconformado o contribuinte interpôs, em 06 de maio de 2008, manifestação de
inconformidade (fls. 25-39), na qual alega, em síntese, que:
• Quando uma ligação telefônica originada no exterior tem destino ao território
nacional, tal ligação inicia-se na rede telefônica da operadora estrangeira, e esta rede
conecta-se com redes telefônicas da REQUERENTE. A partir dessa conexão, a
REQUERENTE presta serviços a operadora internacional de finalização de ligação
telefônica iniciada no exterior. Por estes serviços, a operadora internacional remunera a
REQUERENTE, contabilizando a respectiva receita, denominada receita de tráfego
entrante.
• A apuração dos valores a serem recebidos pela REQUERENTE em decorrência da
prestação das atividades denominadas tráfego entrante se revestem de determinadas
características a ela inerentes e resultam dos acordos firmados entre as operadoras
estrangeiras e a REQUERENTE, nos moldes da Regulamentação da Organização
Internacional de Telecomunicações.
• Somente após processados os statements (registro dos tráfegos das operadoras não
liquidados), cada operadora dá o aceite final para fins de liquidação da dívida,
efetuando-se, então, o pagamento do numerário para a operadora cujo saldo final no
período previamente acordado (mensal ou trimestral) lhe foi favorável (credor).
• Como controle interno e suporte contábil da operação, a REQUERENTE emite dois
tipos de documentos, "AP" (Autorização de Pagamentos) ou a "AR" (Autorização de
Recebimentos). Estes dois documentos, em resumo, documentam os statements
relativos às operações financeiras trocadas entre as operadoras.
• Com efeito, referidas receitas decorrentes da prestação dos serviços de interconexão,
tráfego entrante, consubstanciam prestação de serviços de telecomunicação
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

internacional prestados a operadoras domiciliadas no exterior, portanto exportação de
serviços, nos termos reconhecidamente expressos pelo Poder Legislativo e por diversos
órgãos da Administração, por exemplo.
• O próprio órgão regulatório das atividades de telecomunicações, por meio de Parecer
n.° 002/98 da ANATEL, expressamente declara que a receita auferida pela Recorrente
por conta das atividades denominadas "tráfego entrante" caracteriza-se como receita
decorrente da prestação de serviços de telecomunicação internacional.
• A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou, por meio do Parecer PFGN/CAT
n.° 381/99, no sentido de que "É extreme de dúvidas que no caso em pauta ocorre a
prestação do serviço de comunicação".
• Em resposta a consulta formulada pela própria Recorrente relativa à incidência do
IRPJ, a Secretaria da Receita Federal também entendeu que as receitas auferidas em
decorrência do "tráfego entrante" são típicas receitas de prestação de serviços.
• O próprio artigo 689 do Decreto n.° 3.000 - RIR reconhece que a atividade prestada
pela Recorrente constitui modalidade de prestação de serviços de comunicação
internacional.
• A Lei Complementar n.° 70 de 1991 isentava da incidência da COFINS as receitas
decorrentes da prestação de serviços a residentes e domiciliados no exterior. Esta lei
sofreu alteração em sua redação por força da publicação da Lei Complementar n.°
85/96, mantendo a isenção.
• Com o advento da Medida Provisória n.° 1.858-6/99, foi instituído que para que o
contribuinte frua da isenção da COFINS, deveria o pagamento decorrente da prestação
de serviços a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior representar o ingresso
de divisas.
• A REQUERENTE prestou efetivamente serviços de interconexão a operadoras
estrangeiras, o denominado tráfego entrante nos períodos compreendidos entre
Fevereiro de 1999 a Dezembro de 2001, e foi efetivamente remunerada por conta da
prestação de tais serviços, nos termos comprovados pela juntada de cópias, por
amostragem, das respectivas autorizações de pagamentos emitidas pelas operadoras
domiciliadas no exterior (doc 08) e das autorizações de recebimento emitidas pela
requerente (doc 09). A requerente junta um DVD contendo todo o período de 1999 a
2001, de forma a comprovar a efetiva exportação de serviços de telefonia.
• Por cautela, considerando que a Administração entende que o efetivo ingresso de
divisas somente se aperfeiçoaria mediante a contratação de contrato de câmbio, a
REQUERENTE efetivamente considerou na base de cálculo da Cofins por ela devida as
receitas decorrentes do trafego entrante, tendo recolhido as contribuições relativas a
fevereiro de 1999 a dezembro de 2001 (doc 04), inclusive sobre as citadas receitas de
exportação -tráfego entrante.
• Posteriormente, somente quando do fechamento dos competentes Contratos de
Câmbio (Docs. 02 e 03) em 14 de marco de 2003 e, considerando que teria passado a
cumprir a exigência que, no entender da Administração, lhe daria direito ao gozo da
isenção relativamente às receitas de exportação decorrentes do trafego entrante, a
REQUERENTE reconheceu em sua contabilidade (Doc. 07) créditos decorrentes dos
recolhimentos da COFINS relativos as receitas do denominado trafego entrante, nos
períodos compreendidos entre fevereiro de 1999 a dezembro de 2001, utilizando
referidos créditos para quitação da própria COFINS devida em períodos de apuração
vincendos, dentre estes o período de apuração de fevereiro de 2004.
• De fato, a autoridade fiscal autora do Parecer que opinou pela não homologação da
compensação levada a efeito pela REQUERENTE, relativa ao período de apuração de
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

fevereiro de 2004, não detinha informações suficientes para, partindo exclusivamente do
exame isolado da DCTF (Doc 05) relativa ao período base de março de 2003, entender a
origem do credito e atestar sua liquidez e certeza.
• Sequer o exame conjunto da referida DCTF relativa ao período base de março de 2003
(Doc 05) e da respectiva Dcomp n.° 00928.33746.150304.1.3.04-8800 (Doc 06)
permitiria à Autoridade Fiscal atestar a liquidez e certeza dos créditos utilizados pela
REQUERENTE uma vez que a REQUERENTE se equivocou ao Informar à página 03
da Dcomp (Doc 06) que o crédito seria oriundo de recolhimento indevido havido em
março de 2003.
•
De fato, a REQUERENTE informou na competente Dcomp n.°
00928.33746.150304.1.3.04-8800 que o crédito de R$ 4.800.457,64 (Pág. 02 da
Dcomp) é originário do período de apuração de março de 2003, motivo pelo qual
somente nesta data, com o fechamento dos respectivos contratos de câmbio, é que foi
cumprida, no entendimento da própria Administração Tributária, a condição necessária
para a fruição da isenção, relativamente as receitas de exportação decorrentes do tráfego
entrante, momento em que os recolhimentos havidos entre Fevereiro de 1999 a
Dezembro de 2001, tomaram-se efetivamente recolhimentos indevidos, portanto
créditos líquidos e certos passíveis de utilização para compensação com débitos
vincendos da REQUERENTE.
• Pois bem, dos fatos acima conclui-se que o crédito utilizado pela ora REQUERENTE
para quitação do débito da COFINS relativa ao período base de fevereiro de 2004 não
decorre de um pagamento feito a maior no período base de março de 2003, mas sim, de
recolhimentos feitos no período de Fevereiro de 1999 a Dezembro de 2001 que, com o
fechamento dos contratos de câmbio havido em 14 de março de 2003, tornaram-se, em
março de 2003 recolhimentos indevidos líquidos e certos e, portanto, passíveis de
utilização para quitação de débitos via compensação.
• Requer o contribuinte perícia, nos termos do disposto no artigo 16, Inciso IV do
Decreto n.° 70.235/72, a fim de que sejam respondidos os quesitos
i) Que o Sr. Perito esclareça se nos períodos de apuração de Fevereiro de 1999 a
Dezembro de 2001 a requerente computou na base de cálculo da COFINS por ela
recolhida através dos DARFs cujas copias foram acostadas aos autos (Doc 04) as
receitas de exportação decorrentes da prestação dos serviços de interconexão a
operadoras domiciliadas no exterior, denominado tráfego entrante.
ii) Que o Sr. Perito esclareça, caso seja positiva a resposta ao quesito anterior. Qual a
parcela do valor recolhido pela REQUERENTE a título de COFINS. através dos
DARFs cujas cópias foram acostadas aos autos (Doc 04), é decorrente da incidência da
Cofins sobre as receitas de exportação originadas na prestação dos serviços de
interconexão à operadoras domiciliadas no exterior, denominado trafego entrante.
iii) Que o Sr. Perito esclareça se os valores que foram objeto dos Contratos de Câmbio
(Docs 02 e 03), fechados em 14 de março de 2003, são relativos exclusivamente às
receitas de exportação decorrentes da prestação dos serviços de interconexão a
operadoras domiciliadas no exterior, denominado tráfego entrante, nos períodos de
Fevereiro de 1999 a Dezembro de 2001.
• Considerando que a Dcomp não permite a correção no campo relacionado à origem
dos créditos, não restou alternativa à Requerente para, diante do erro formal cometido,
retificar as informações prestadas às Autoridades Fiscais de modo a comprovar a
liquidez e certeza dos créditos de COFINS que seriam utilizados na compensação da
COFINS relativa ao período de apuração de fevereiro de 2004.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

• Traz o contribuinte decisões do CARF corroborando tal raciocínio, em que se dá
ênfase ao princípio da verdade material, em oposição ao da verdade formal no direito
administrativo.
• Pede o contribuinte, por fim, que a compensação deva ser homologada, considerando-
se por insubsistente o Parecer Conclusivo n.° 063/2008.
Por meio do despacho 235, de 21/02/2011 (fls. 316/319), da 4a turma da DRJ/RJII,
consignou-se o não recebimento da petição chamada pelo interessado de manifestação
de inconformidade, em função de não haver litígio sobre a inexistência do alegado
crédito no PER/DCOMP em questão, uma vez que o que se estava a pleitear era a
retificação do pedido.
O processo foi encaminhado pela DRJ/RJ II para a DEMAC/RJ, tendo sido registrado,
ainda, no referido despacho, que caso a decisão do Delegado da DRF fosse no sentido
de não admitir a retificação da Dcomp, não caberia manifestação de inconformidade e
aplicação do rito processual do PAF, haja vista não haver previsão expressa para tanto
no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e que, nesta hipótese, o rito processual a ser seguido
seria o estabelecido no art. 56, caput e § 1o da Lei n° 9.784, de 1999, com apreciação
por parte da SRRF07 em caso de o Delegado da unidade local não reconsiderar sua
decisão ante os argumentos carreados no recurso apresentado.
Tendo sido notificado do despacho da DRJ/RJII, a interessada, em 12/05/2011,
apresentou recurso voluntário de fls. 325/347, no qual requer em síntese:
“...(i) o provimento do Recurso Voluntário a fim de declarar nulo o Despacho n°
235 exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ2, determinando-se, por conseguinte, o
processamento e conhecimento da Manifestação de Inconformidade com todos
os efeitos a ela inerentes, bem como a análise do mérito;
(ii) até o final julgamento, seja recebido o presente Recurso, nos termos do § 11
do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a fim de que seja determinada a imediata
suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão, nos termos do inciso III
do art. 151 do Código Tributário Nacional...”
Em 29/06/2011, O Delegado Adjunto da DEMAC/RJ (fl. 353), manifestou-se nos
seguintes termos:
“...De acordo com o parecer da DIORT, indefiro a retificação da DCOMP n.°
00928.33746.150304.1.3.04-8800, determino o prosseguimento da cobrança do
débito de COFINS, código de receita 2172, da competência 02/2004, no valor de
R$ 5.709.184,27, bem como não dou encaminhamento ao pretenso Recurso
Voluntário de fls. 325/347...”
Do Parecer da Diort (fls. 352/353) cabe transcrever o seguinte trecho:
13. O contribuinte somente apresentou a "pedido de retificação do crédito" após
a ciência da não homologação da DCOMP, ou seja, intempestivamente.
14. Ademais, a substituição do crédito informado na DCOMP por outro não
configura mero erro material, como previsto no artigo 58 da referida IN SRF
600/2005, e o procedimento correto que deveria ter sido observado pelo
contribuinte seria, respeitados os prazos legais, cancelar a DCOMP original e
apresentar nova DCOMP.
Registrou, ainda em seu despacho, que da decisão caberia apresentação de Recurso
Hierárquico nos termos dos arts. 56 e 59 da Lei 9.784/1999, no prazo máximo de 10
(dez) dias a contar da ciência.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

Tendo tomado ciência do referido despacho, o interessado impetrou o mandado de
segurança no 0009174-78.2011.4.02.5101 (antigo 2011.5101009174-5 – fls. 364/378),
por meio do qual requereu, em síntese:
“... a concessão de medida liminar, "inaudita altera pars", se dignando V.Exa. a
(i) determinar o imediato recebimento, processamento e julgamento do Recurso
Voluntário interposto, com fulcro no § 10 do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, em
face da decisão que indeferiu a Manifestação de Inconformidade apresentada
em face da decisão que não homologou a compensação formalizada no Processo
Administrativo n.° 10768.720135/2007-51; (ii) reconhecer o direito da
Impetrante de exaurir a via administrativa para discutir a compensação
formalizada nos autos do Processo Administrativo n.° 10768.720135/2007-51
que deverá seguir o rito previsto pelo Decreto n° 70.235/72; e (iii)
conseqüentemente reconhecer a suspensão da exigibilidade do referido débito
fiscal- alocado no Processo Administrativo de Débito n.° 16682.720376/2011-
11-, nos termos do Inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, até o
transito em julgado da decisão final administrativa, de modo a não
consubstanciar óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da
Impetrante.
... Requer, ainda, uma vez prestadas as informações pelas D. Autoridades
Coatoras, e ouvido o Ministério Público, que o presente "writ" seja julgado
totalmente procedente, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Impetrante
(i) interpor os Recursos previstos pelos §§ 9o e 10 do artigo 74 da Lei n.°
9.430/96 para discutir a legalidade da compensação formalizada no Processo
Administrativo n.° 10768.720135/2007-51; (ii) percorrer toda a esfera
administrativa para discutir a legalidade da referida compensação devendo o
contencioso administrativo instaurado ser processado sob o rito estabelecido
pelo Decreto n.° 70.235/72; e (iii) que o débito discutido nos autos do Processo
Administrativo n.° 10768.720135/2007-51 (alocado no Processo Administrativo
de Débito n.° 16682.720376/2011-11), permaneça com exigibilidade suspensa,
nos termos do Inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, até o
transito em julgado da decisão administrativa.”
Por meio da sentença proferida em 30/08/2011 fls. 758/763, a Juíza Federal Substituta
assim se manifestou, em síntese:
“...concedo a segurança, para determinar à Autoridade Impetrada que desse
regular seguimento à Manifestação de Inconformidade interposta pela
Impetrante nos autos do Processo Administrativo no 10768720135/07-51,
mantendo suspensa a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no
Processo Administrativo de Débito no 16682.720376/2011-11, até o
encerramento da discussão na esfera administrativa, nos termos do art. 74, §11
da Lei no 9430/96.
Em 08/09/2011, a interessada juntou nova petição na qual, mais uma vez, requer:
“... que o Recurso Hierárquico interposto seja recebido como Recurso
Voluntário, nos termos do pedido, e remetido para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento, bem como que V. Sa. se digne determinar a
imediata suspensão da exigibilidade dos créditos objeto do presente processo
até que seja prolatada decisão final na esfera administrativa, nos exatos termos
determinados pela decisão prolatada pela D. Juíza da 19a Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro...”
Em 19/09/2011, o Chefe da DIORT/DEMAC, encaminhou o processo a esta
DRJ/RJ II para cumprimento da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0009174-78.2011.4.02.5101 (fls. 881/882).
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

Em 27/02/2012, a 4a Turma da DRJ/RJ2, por meio da Resolução no 13.000.195,
encaminhou os autos ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, uma vez que em
sua inicial, o autor havia pleiteado o “processamento e julgamento do Recurso
Voluntário interposto, com fulcro no § 10 do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, em face da
decisão que indeferiu a Manifestação de Inconformidade apresentada em face da
decisão que não homologou a compensação formalizada no Processo Administrativo n.°
10768.720135/2007-51...”; e a Juíza, por sua vez, na sentença, havia concedido a
segurança, “para determinar à Autoridade Impetrada que dê regular seguimento à
Manifestação de Inconformidade interposta pela Impetrante nos autos do Processo
Administrativo no 10768720135/07-51...”.
Em 16/03/2016, a 2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, não conheceu do recurso e
declinou a competência do seu julgamento para a DRJ/RJ (fls. 1.004/1008).
Cientificada dessa decisão em 18/10/2017, conforme Termo de Ciência de fl.
1131, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 17/11/2017, pugnando
provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a homologação das
compensações efetuadas, alegando os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação transmitida em 15/03/2004, visando o
aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado
na competência de fevereiro de 2003 (DARF pago em 14/03/2003), no valor de R$
21.477.977,06.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 17 a 19, a Fiscalização não
reconheceu o direito aos créditos pleiteados, deixando de homologar a compensação declarada.
Em resumo, a Fiscalização, ao aferir a pesquisa em seus sistemas, concluiu que não existe
liquidez e certeza quanto ao valor pago indevidamente ou a maior, uma vez que a importância
devida é idêntica à declarada na DCTF correspondente, a qual constitui confissão de dívida.
Em manifestação de inconformidade o Contribuinte alega, em síntese, que possui
direito ao crédito pleiteado, esclarece que indicou o período do crédito utilizado como março de
2003, já que nesta data é que os valores recolhidos em janeiro de 1999 e fevereiro de 2001 se
tornaram indevidos em face do fechamento dos contratos de câmbio que efetivamente
significaram o ingresso de divisas no Brasil, condição para a fruição da isenção da COFINS.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório por entender que a Contribuinte, ao indicar o período de crédito diverso do
pretendido, estaria perseguindo a retificação da DCOMP, o que não é possível após o despacho
decisório.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, argumenta, em resumo, (i) o erro formal
por ela cometido quando do preenchimento da DCOMP; (ii) a necessidade de respeitar, em
decorrência do erro formal, o princípio da verdade material; (iii) da inexistência de decadência
do seu direito em aproveitar os créditos de COFINS; (iv) aduz a certeza e a liquidez dos créditos
de COFINS para quitação dos débitos declarados, e (v) a isenção da COFINS sobre as receitas de
prestação de serviços de interconexão – tráfego entrante.
Vejamos:
Como visto, o centro da controvérsia reside sobre existência de erro formal no
preenchimento da DCOMP, e, consequentemente, se é possível o pedido de retificação da
Declaração após o despacho decisório, por meio da manifestação de inconformidade e, agora, em
Recurso Voluntário.
Da análise do despacho decisório e do acórdão recorrido verifica-se que a unidade
de origem não reconheceu o crédito requerido porque, de acordo com a DCTF do período, não
existia valores declarados a maior. Ou seja, o valor constante no DARF recolhido e indicado na
DCOMP é idêntico aquele declarado na DCTF de fevereiro de 2003, logo inexistente crédito a
possibilitar a compensação declarada.
A Contribuinte, por outro lado, informa que possui o crédito pleiteado e que
decorre de pagamento indevido realizado em janeiro de 1999 e fevereiro de 2001. Aduz que
indicou o período de fevereiro de 2003 porque foi nesta data que seu direito à isenção da
COFINS teria sido implementado. Reconhece que o DARF indicado na DCOMP foi equivocado
e, de fato, refere-se ao pagamento da COFINS de fevereiro de 2003. Conclui que houve mero
erro formal na indicação dos DARFS a que se referem o pagamento indevido - em janeiro de
1999 e fevereiro de 2001 - e apela pela verdade material para possibilitar a eventual
homologação da compensação.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ, avaliar tais
solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal, devendo ser efetivado,
inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à
competência do contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, vigente quando do Despacho Decisório, era o previsto nos artigos
43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005, literis:
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese
de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3001-000.942, de Relatoria do Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, publicado em 22/10/2009, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

(grifou-se)
No mesmo sentido, o acórdão no 3003-000.177, de Relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP
A retificação e cancelamento de PER/DCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
(grifou-se)
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte, tal regra
pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da economia processual,
princípios perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma Administração Pública Fiscal
eficiente (art. 37, da CF), o que também encontra permissivo no Parecer Normativo Cosit no
8/2014. Esse flexibilização, em nome da verdade material, já foi objeto de recente análise por
este Colegiado no acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP
pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a
averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de modo a
permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos
moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos. Neste processo trata-se de
verdadeiro erro formal, em que a Recorrente indicou na DCOMP um crédito - DARF recolhido
em março de 2003, referente ao PA de fevereiro/2003, mas, na verdade, queria compensar com
outro, ou seja, com indébitos supostamente efetivados em janeiro de 1999 e fevereiro de 2001.
Destaca-se que tais fatos são reconhecidos pela Contribuinte.
De outra sorte, ainda que se considere que eventual valor recolhido a maior, em
face da alegada isenção de COFINS, tenha se configurado em fevereiro de 2003 (DARF pago em
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720786/2011-54

março de 2003), a Recorrente deveria ter indicado na DCOMP os DARFs correspondentes aos
pagamentos indevidos (DARFS recolhidos em 01/99 e 02/01) e não aquele em que se verificou
tal situação (03/03). Não se está diante de erro material crasso, mas de pedido de nova
compensação com indicação de novo crédito.
Inclusive, como destacado pela DRJ, no presente caso, o procedimento de
retificação, ainda que anterior à decisão proferida pela Derat/RJO, não seria possível, uma vez
que envolveria alteração no próprio direito creditório informado originalmente, o que não é
permitido pelo sistema PER/DCOMP. Tal vedação decorre do fato de que a alteração em questão
configuraria, na verdade, uma nova operação, uma nova compensação. Nessa hipótese, caberia, a
desistência do pedido original e a transmissão de nova DCOMP, com as informações corretas.
Com efeito, verifica-se que a decisão de piso está correra não merecendo qualquer
reforma.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1269
DF CARF MF
Original